Tribunal: TJSP
Processo: 1503280-50.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória para a figura prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Ambas as partes apelam. Parquet requer a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação. Defesa requer, preliminarmente, a nulidade por violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Crime de tráfico é de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória para a figura prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Ambas as partes apelam. Parquet requer a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação. Defesa requer, preliminarmente, a nulidade por violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Crime de tráfico é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. No mérito, sem razão aos apelos. Conjunto probatório frágil para comprovar a traficância e a associação. Posse de drogas configurada. Conduta se enquadra ao tipo penal incriminador. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos.